Tribunal: TJDFT
Processo: 0023814-52.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0023814-52.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: JOSE IVOLINO TEIXEIRA DECISÃO Esta Presidência (ID 15023202) admitiu o recurso especial interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP (Tema 1.034), afetados para a uniformização do entendimento no tocante à definição de “quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034